Tribunal: TJSP
Processo: 1000293-86.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência mantida. Culpa do apelante para a ocorrência do acidente. Provas documental e testemunhal que demonstram que o apelante desviou de ônibus à sua frente, sem guardar a distância segura para lograr frenagem, adentrando a contramão de direção e colhendo o veículo dos autores de frente.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência mantida. Culpa do apelante para a ocorrência do acidente. Provas documental e testemunhal que demonstram que o apelante desviou de ônibus à sua frente, sem guardar a distância segura para lograr frenagem, adentrando a contramão de direção e colhendo o veículo dos autores de frente. Descumprimento do ônus de prova que cabia ao apelante, quanto a fatos modificativos do direito dos autores (art. 373, II, CPC). Responsabilidade da corré seguradora que não pode mais ser discutida, em razão de coisa julgada material formada entre ela e o apelante. Falta de interesse recursal do apelante neste ponto. Danos materiais devidamente comprovados por prova documental, sem qualquer impugnação específica do apelante sobre as provas ou acerca do valor que seria correto no seu entender. Danos morais fixados em valor razoável diante da extensão dos danos e da capacidade econômica das partes.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.